Tribunal: TJDFT
Processo: 0724295-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0724295-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO HENRIQUE FRANCHI AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO O Agravante pretende a concessão dos benefícios da justiça gratuita, juntando aos autos declaração de hipossuficiência. Intimada a comprovar sua hipossuficiência econômica, colacionou apenas extratos online de conta bancária que não comprava ser sua única, tampouco qual é a sua fonte de renda (como a declaração do IRPF), não restando comprovada sua incapacidade econômica para arcar com as custas e emolumentos judiciais sem o prejuízo de sua subsistência, em especial pela modicidade das custas deste Tribunal. Portanto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e concedo o prazo de 5 dias para o recolhimento das custas e preparo, sob pena de deserção do recurso. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 20 de julho de 2023